Tribunal: TJSP
Processo: 1004954-45.2017.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante e deu parcial provimento ao recurso da embargada e da outra ré. Alegação de contradição. Reconhecimento de falha na prestação do serviço médico em razão de infecção hospitalar. Vício inexistente. Mero inconformismo quanto à valoração da prova dos autos. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao recurso da embargante e deu parcial provimento ao recurso da embargada e da outra ré. Alegação de contradição. Reconhecimento de falha na prestação do serviço médico em razão de infecção hospitalar. Vício inexistente. Mero inconformismo quanto à valoração da prova dos autos. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados. Embargos rejeitados.